Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-15.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005240-15.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIFICIO MAISON BLANCHE - CNPJ: 08.952.065/0001-49 (APELANTE), EDICLEIA FONSECA PAIVA - CPF: 270.024.558-00 (ADVOGADO), TALITA JULIANI CRAVO FRITSCH - CPF: 301.090.528-97 (ADVOGADO), EUZEBIO INIGO FUNES - CPF: 057.308.488-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ BIANCHI DE SA - CPF: 095.308.848-00 (APELADO), JOSE FLORISVALDO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 010.772.358-10 (ADVOGADO), GLAUCUS ALVES DA SILVA - CPF: 011.826.078-29 (ADVOGADO), SERGIO LUIS BIANCHI DE SA - CPF: 120.332.068-07 (APELADO), VALDIR LUCIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 073.234.708-46 (ADVOGADO), SERGIO LUIS BIANCHI DE SA - CPF: 120.332.068-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de cotas condominiais vencidas entre outubro de 2010 a outubro de 2011 e de janeiro a outubro de 2012, excluindo as parcelas vincendas da condenação e fixando os juros moratórios a partir do comparecimento espontâneo do réu. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária e fixada verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) existência de litispendência entre esta ação e outra demanda anterior ajuizada pelo mesmo autor contra o mesmo réu;

(
ii
) possibilidade de inclusão, na condenação, das parcelas vincendas em ação de cobrança de obrigação periódica;

(
iii
) incidência dos juros moratórios e da correção monetária desde o vencimento de cada cota inadimplida e cabimento de majoração dos honorários advocatícios na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de litispendência deve ser rejeitada. Apesar da identidade de partes e fundamento jurídico semelhante, os pedidos não coincidem, pois se referem a períodos distintos de inadimplemento, inexistindo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 1o, do CPC.

4.
Nos termos do art. 323 do CPC, tratando-se de obrigação periódica e sucessiva, como as cotas condominiais, a condenação deve abranger também as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento da obrigação.

5.
De acordo com o art. 397 do CC, os juros moratórios devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida, e não a partir do comparecimento espontâneo do devedor. A correção monetária, com base no INPC, também incide desde o vencimento de cada obrigação, para preservar o valor da dívida.

6.
Os honorários advocatícios fixados na origem devem ser majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação adicional em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar
de litispendência
rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura litispendência a coexistência de ações com identidade de partes e causa de pedir próxima, mas com pedidos distintos delimitados por períodos diversos de inadimplemento. 2. Nas ações de cobrança de obrigação periódica e sucessiva, devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento. 3. Os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida. 4. É cabível a majoração da verba honorária recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 323, 337, § 1o, e 85, § 11; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1011638-38.2022.8.11.0041, Rel. D
ra.
Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025; TJMT, AC 1040498-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por EDIFÍCIO MAISON BLANCHE contra
sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos d
e
ação de cobrança ajuizada em face de FRANCISCO LUIZ BIANCHI DE SÁ, julgou procedente o pedido inicial,
condenando o réu ao pagamento do débito referente às cotas condominiais inadimplidas referentes à
u
nidade
a
utônoma n.o 12, vencidas entre os meses de outubro de 2010 a outubro de 2011, e de janeiro a outubro de 2012, totalizando R$ 9.644,69, acrescido de multa contratual de 2%, no valor de R$ 189,14.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado na contestação, por entender ausentes os pressupostos legais para sua concessão.

Em suas razões de apelo, o

CONDOMÍNIO DO E
DIFÍCIO MAISON BLANCHE
destaca que,
embora
o juízo
tenha reconhecido a procedência do pedido, deixou de incluir na condenação as cotas condominiais vincendas, ou seja, aquelas vencidas no curso do processo, o que contrariaria o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, ao postular o pagamento das cotas vencidas e vincendas, pretendia evitar o ajuizamento de nova ação para cobrança de obrigações da mesma natureza, em clara violação ao princípio da economia processual, caso o entendimento do juízo fosse mantido.

Defende que, tratando-se de obrigação periódica e continuada, é legítima a inclusão das prestações que se vencerem até o adimplemento integral da dívida.

Aduz, ainda, que os juros moratórios devem incidir desde o vencimento de cada obrigação inadimplida, e não apenas a partir do
comparecimento espontâneo do réu, como estabelecido na sentença. Para tanto, invoca o art. 397 do Código Civil, que considera constituído em mora o devedor da obrigação positiva e líquida desde o vencimento.

Assevera que a jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a aplicação dos juros a partir do vencimento das cotas condominiais, bem como a inclusão das parcelas vincendas enquanto perdurar a inadimplência.

Por fim, requer a reforma da sentença para que se determine a condenação do apelado ao pagamento das parcelas vincendas até a liquidação integral da obrigação, com a incidência de correção monetária e juros desde o vencimento de cada cota, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 4o e 11, do Código de Processo Civil, em razão do acréscimo de trabalho da patrona em sede recursal.
(id. 294794923).

Nas contrarrazões,
FRANCISCO LUIZ BIANCHI DE SÁ, representado por seu curador especial, sustentou a existência de litispendência, diante da tramitação de outra ação de cobrança envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, sob o no 1002658-08.2022.8.11.0040, também ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON BLANCHE, na mesma 3a Vara Cível de Sorriso/MT. Ressaltou que a duplicidade de demandas viola os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Quanto ao mérito, defendeu a correção da sentença, que se limitou ao pedido inicial e fixou a condenação apenas sobre as cotas vencidas entre outubro de 2010 e outubro de 2012, devidamente acrescidas de multa, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do comparecimento espontâneo do réu.
(id.
294794927).

O Procurador de Justiça
opinou pelo provimento do recurso, para que a condenação compreenda também as cotas condominiais vincendas até a quitação integral do débito, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, bem como para que os juros de mora de 1% ao mês incidam desde o vencimento de cada parcela inadimplida, conforme previsão do art. 397 do Código Civil.
(id. 300654875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da alegada litispendência

Como relatado, o alega,
preliminarmente a existência de litispendência, apontando a duplicidade de demandas ajuizadas pelo mesmo autor, contra o mesmo réu, com idêntico objeto
, e que,
no processo n. 1002658-08.2022.8.11.0040, ainda em curso perante o mesmo juízo de origem, discute-se a mesma obrigação, embora abrangendo períodos diversos.

A teor do
art. 337, § 1o do Código de Processo Civil, há litispendência quando há repetição de ação idêntica em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso
, conquanto as
partes sejam as mesmas, a causa de pedir próxima e os fundamentos semelhantes, a delimitação temporal dos débitos cobrados impede o reconhecimento da identidade dos pedidos.

Isso porque,
o
presente feito
versa sobre cotas condominiais vencidas
entre os
meses de outubro de 2010 a outubro de 2011
, e de
janeiro a outubro de 2012
,
ao passo que o processo
1002658-08.2022.8.11.0040
, refere-se a
períodos anteriores
, quais sejam,
maio a dezembro de 2008
,
janeiro a dezembro de 2009
, mais
janeiro a maio de 2010
.

(id. 80319398 – pág. 03 e 10,11 e 12)

Ausente, pois, a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da litispendência
, razão pela qual, rejeito a preliminar.

2.Do mérito

A controvérsia trazida ao Colegiado decorre da apelação interposta
pelo CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO MAISON BLANCHE contra sentença que, embora tenha julgado procedente a cobrança de cotas condominiais
vencidas
entre os meses de outubro de 2010 a outubro de 2011, e de janeiro a outubro de 2012
,

deixou de incluir as parcelas vincendas na condenação e fixou o termo inicial dos juros moratórios no comparecimento espontâneo do réu, e não no vencimento das obrigações
.

2.1. Das parcelas vincendas

A norma processual civil estabelece em seu art. 323 que “
n
a ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
”
.

Como visto,
obrigações periódicas e sucessivas, como é o caso das contribuições condominiais, a condenação judicial
deve
abranger não apenas as parcelas vencidas até o ajuizamento da demanda, como também aquelas que se vencerem no curso da ação e até a efetiva satisfação da obrigação.

Desse modo, considerando o caráter continuado das obrigações condominiais, impõe-se ao devedor a responsabilidade pelo pagamento das parcelas que se vencerem durante o curso do processo, conforme se depreende do seguinte julgado desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE POR DÉBITOS CONDOMINIAIS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
6. As obrigações condominiais possuem caráter sucessivo e contínuo, o que autoriza a inclusão das parcelas vincendas na condenação até o efetivo pagamento da dívida, em consonância com o art. 323 do CPC e entendimento consolidado do STJ
.
(...).
(N.U 1011638-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

2.2. Do termo inicial dos juros moratórios
e da correção monetária

Também deve ser acolhida a pretensão do condomínio apelante com relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios.

Nos termos do artigo 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação líquida, positiva e com termo certo, o inadimplemento configura a mora
ex

re
, operando-se de pleno direito no vencimento da obrigação, conforme a dicção expressa do dispositivo: “
O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

E, no que tange
à correção monetária, esta visa preservar o valor real da obrigação pecuniária e deve incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, sob pena de enriquecimento indevido do devedor e desvalorização do crédito do condomínio.

Sobre a questão, colaciono julgado desta Corte no sentido de que, nas ações de cobrança de cotas condominiais, tanto os juros de mora quanto a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, considerando-se a natureza autônoma e sucessiva das obrigações mensais. Confira-se:

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora
. Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a
obrigação .
Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10404985420198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2023) (destaquei)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença também nesse ponto, para que conste expressamente que os juros moratórios de 1% ao mês incidirão desde o vencimento de cada parcela inadimplida, bem como que a correção monetária, conforme fixado com base no INPC, deverá igualmente incidir desde o vencimento de cada obrigação, em consonância com o caráter autônomo e sucessivo das cotas condominiais.

2.
3.
Da
majoração da verba honorária

Pretende, ainda, o
recorrente
a majoração
da verba honorária, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em virtude da atuação adicional em sede recursal.

No caso, a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, percentual inferior ao teto legal. Diante disso, mostra-se cabível sua elevação.

Considerando o trabalho desempenhado nesta instância recursal, a natureza da demanda e o tempo de tramitação do processo, revela-se adequada a majoração em 2 pontos percentuais, elevando-se os honorários para 17% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Face ao exposto,
rejeito
a preliminar de litispendência e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso, para:

(i) incluir, na condenação, as parcelas vincendas relativas às cotas condominiais devidas até o efetivo adimplemento da obrigação;

(
ii
) determinar que os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da data do comparecimento espontâneo do réu, bem como que a correção monetária, com base no INPC, também incida desde o vencimento de cada obrigação; e

(
iii
) majorar os honorários advocatícios fixados na origem de 15% para 17% sobre o valor da condenação, em atenção ao labor desenvolvido nesta instância e nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025